Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA AO REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O processo deve ser visto como instrumento de solução dos conflitos, pois a sua finalidade maior é a pacificação social, objetivo esse que tem por norte, por óbvio, os interesses das partes em sua relação de direito material.

2. No cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, o requerimento do exequente que dá início a essa fase processual deve cumprir os ditames do artigo 524 Código de Processo Civil.

3. A extinção do processo sem exame de mérito deve constituir medida excepcional, de modo cabível prosseguimento do feito apesar de eventual incorreção dos cálculos, desde que a penhora tenha por base o valor que o juiz entender adequado, conforme o art. 524, §1o, do Código de Processo Civil.

4. Havendo inequívoca manifestação da vontade das partes e estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo, evitando a extinção sem mérito do feito.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado.